Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
VISTOS, ETC. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que ao apreciar impugnação apresentada por Itau Unibanco S.A à execução da multa que lhe foi imposta por descumprimento de obrigação de fazer (proc. 0729833-44.2019.8.07.0015), limitou o valor da multa ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos tão somente de correção monetária desde o dia 02/12/2019 até o dia 27/02/2020 (data do pagamento). Sustenta a Agravante, em síntese, que está claro nos autos que o Banco- Agravado descumpriu a obrigação durante 13 dias, de modo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerado pelo Juízo como “proporcional e razoável para o fim pretendido”, contraria decisão pretérita, de 05/12/2019, na qual foi estipulada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual o valor correto corresponde a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), mais acréscimos legais. Acrescenta que a Decisão agravada excluiu os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o do CPC, quando sequer houve impugnação do banco acerca da sua incidência, decidindo-se extra petita. Assim requer: “que seja o presente Agravo recebido em seu efeito suspensivo ativo” e, no mérito, que seja reformada a Decisão agravada “reconhecendo o valor devido de R$ de 130.000,00 (cento e trinta mil reais), acrescido da correção monetária legal, juros e multa de 10% (dez por cento), em virtude do pagamento realizado de forma extemporânea”, conforme artigo 523, §1o do CPC. Comprovante de preparo apresentado às pags. 1/ 2 do ID Num. 15276655. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, sob um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais. Em que fixada inicialmente a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é cediço que pode ser revista a qualquer tempo, mesmo após o transito em julgado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, se considerada excessiva, pode ser reduzida, pois não tem finalidade em si mesma, mas visa o cumprimento da obrigação, porquanto tem natureza inibitória. Diante desse quadro, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, não se revestem de plausibilidade as alegações da Recorrente no sentido de que o valor devido pela Agravada corresponde a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), mais acréscimos legais. Por outro lado, não está demonstrado nos autos a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa a Agravante aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado, oportunidade em que as razões apresentadas pela Recorrente serão apreciadas sob o crivo do contraditório recursal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 4 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator